Tribunal: TJPA
Processo: 0801671-70.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801671-70.2021.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL EVOLUIR

APELADO: WALACE GOMES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, DEVIDAMENTE FORMALIZADO, SOMENTE É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM A DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. CONTUDO HÁ TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 784, III DO CPC. REQUISITOS VERIFICADOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXEQUÍVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL EVOLUIR
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida em face de
WALACE GOMES LEAL
, indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 5455475 - Pág. 1/2):

“Em verdade, o contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza bilateral - dele emergindo obrigações recíprocas - e NÃO se encontra acompanhado de comprovação satisfatória dos pretensos serviços prestados/disponibilizados pela instituição de ensino ao aluno, impondo-se reconhecer a impossibilidade de execução, mormente em razão de a exigibilidade contratual se atrelar a situação fática improvada, sujeita a discussão e dúvidas.

Neste ponto, o art. 787 do Código de Processo Civil estabelece que
“Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante
a contraprestação do credor
, este
deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução
, sob pena de extinção do processo”.
Grifei.

Portanto, não tendo a parte demandante instruído a petição inicial com título extrajudicial apto a embasar execução (art. 798, I, “d”, do CPC) e nem completado a peça primeira com a apresentação dos documentos indispensáveis (art. 801 do CPC), ainda que lhe tenha sido oportunizado, impõe-se indeferir a petição inicial.

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 798 e ss. do Código de Processo Civil,
INDEFIRO a petição inicial
e Julgo Extinto o presente feito, ante a ausência de título executivo apto a embasar processo de execução. Por economia processual, fica mais uma vez facultada a conversão indicada na parte final da deliberação anterior, se houver interesse e expresso requerimento tempestivo.

Custas pela parte demandante.

Ultrapassados os prazos recursais e se nada requerido no dito prazo, bem como verificado o regular pagamento das custas, anote-se o necessário e arquive-se.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 5455484 - Pág. 1/7), alegando em síntese que após o Despacho determinando a emenda a inicial, informou que haveria acostado aos autos em exordial, documentos que comprovariam a prestação dos serviços educacionais contratados.

Ademais, aponta que existiria termo confissão de dívida assinado pelo executado/apelado, usando como prova da origem obrigacional o contrato de prestação educacional, logo, teria validade para embasar ação executiva. Assim, afirma que em havendo o título executivo, foi indevido o indeferimento da inicial.

Diante disso, requer o provimento recursal, para que seja anulada a sentença, em virtude do suposto
error in procedendo
, a fim de ser determinada a continuidade da ação executiva no juízo
a quo
.

Não houve apresentação de Contrarrazões pela parte executada/apelada, uma vez que sequer ocorreu citação, conforme Certidão (Num. 5455492 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que indeferiu a inicial, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços educacionais não seria título executivo apto a embasar a ação executiva, mormente em razão de a exigibilidade contratual se atrelar a situação fática improvada, sujeita a discussão e dúvidas, incompatível com a execução.

Pois bem.

De acordo com os autos, a exequente/apelante busca o pagamento de mensalidades escolares totalizando R$ 1.402,86 (um mil quatrocentos e dois reais e oitenta e seis centavos).

A sentença indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, por considerar ausentes os requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo apresentado.

A controvérsia, portanto, cinge-se em verificar se a documentação apresentada pelo exequente/apelante constitui prova hábil a embasar a pretensão executória em questão.

De início, anota-se que configura título executivo apto a embasar execução o contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, contudo, somente se acompanhado de comprovante da contraprestação do serviço. Nesse sentido:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DA CORTE.1
. A CORTE JÁ ASSENTOU QUE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, DEVIDAMENTE FORMALIZADO, É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.

CONFIGURADA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE PRESTADO O SERVIÇO
, A APURAÇÃO DO VALOR DEPENDE DE SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA. 2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 705.837/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 28/05/2007, p. 325)

De fato, em tese, o contrato de prestação de serviços educacionais é título executivo hábil,
exigindo, "para que configurada a certeza da dívida, além da apresentação do contrato devidamente formalizado e do demonstrativo do débito, também a prova da efetiva prestação do serviço no período em questão, requisito este desatendido no caso dos autos"
. (REsp nº 323.704/MG, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 20/5/02; no mesmo sentido, REsp nº 296.044/MG)

Na espécie, existem os contratos de prestação de serviços educacionais, contudo não estão assinados por duas testemunhas (Id.5455453 e Id.5455454). E, quanto à contraprestação do serviço, igualmente não há nos autos prova de que o executado usufruiu dos serviços da exequente nos períodos cobrados.

Logo, de fato ausente o requisito da exigibilidade do título, relativo ao contrato de serviços educacionais
in casu
.

Contudo, compulsando detidamente os demais documentos acostados aos autos, vê-se que há “Termo de Confissão de Dívida” (Id.5455452 – Pág.1/2), onde se observa a assinatura das partes e de duas testemunhas.

Nesse diapasão, sabe-se que conforme o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, senão vejamos
in verbis
:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais: (...)

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Destarte, conforme se verifica
in casu,
o contrato de confissão de dívida foi assinado pelo apelante, apelado e duas testemunhas. Assim, vê-se que o exequente cumpriu os requisitos legais para exequibilidade do crédito, razão pela qual merece prosperar os argumentos recursais nesse ponto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor legal e reconhecido a eficácia executiva de instrumentos particulares, inclusive a despeito da ausência de testemunhas, quando os pressupostos de existência e de validade do negócio podem ser demonstrados por outros meios, ainda mais nesse caso em que se observa a assinatura das testemunhas. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. [...]
5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida"
(REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). [...] 7. Agravo interno não provido. ( AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

No presente caso, a autora juntou aos autos o termo de confissão de dívida, no qual consta a assinatura da credora, do devedor (ora apelado) e de duas testemunhas, sendo o referido instrumento suficiente para demonstrar a existência e a validade do negócio entabulado entre as partes.

Logo, entendo que resta evidenciado que a obrigação exequenda estampada no instrumento particular de confissão de dívida possui força executiva por apresentar certeza, liquidez e exigibilidade.

Confira-se precedente da jurisprudência pátria nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO VERIFICADO NO CONTRATO PRINCIPAL. TERMO ADITIVO. ASSINATURA DIGITAL. TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. EMENDA À INICAL. SENTENÇA ANULADA. 1
. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. A execução fundar-se-á em o título executivo extrajudicial que corresponda a obrigação certa, líquida e exigível.
2. De forma excepcional, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra que exige a assinatura de duas testemunhas no caso de a existência da pactuação restar demonstrada por outros meios idôneos, bem como do próprio contexto dos autos. 3. No caso em análise, a obrigação exequenda está estampada no contrato principal, o qual conta com a assinatura do devedor e de 2 (duas) testemunhas e, assim, é apta a constituir o título executivo extrajudicial e torná-lo exequível, pois descreve obrigação certa, líquida e exigível. Não obstante, o termo aditivo, embora contenha apenas a assinatura eletrônica do devedor, dispõe tão somente acerca da prorrogação do vencimento das parcelas, o que não derroga o inadimplemento do devedor, causando o vencimento antecipado da dívida, nem mesmo retira a exequibilidade do título principal. 4. Merece ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, uma vez que o título executivo trazido aos autos contém obrigação certa, líquida e exigível e teve o instrumento principal assinado pelo devedor e por duas testemunhas, não sendo possível entender por ser inexequível apenas pela ausência de assinatura de testemunhas no termo aditivo, o qual trata somente sobre a prorrogação do vencimento das parcelas, em razão da pandemia de Covid-19 e da necessidade cumprimento das diretrizes dos órgãos governamentais. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1435680, 07203168620218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 18/7/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS.
EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CARÊNCIA DA AÇÃO E INDEFERIMENTO DA INICIAL.
PRELIMINARES AFASTADAS. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO.
Conforme art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo o termo de confissão de dívida plenamente exequível.
É ônus do embargante a comprovação da quitação do débito e, assim não fazendo, deve arcar com o ônus da sua omissão. Com relação ao excesso de execução decorrente da cobrança das parcelas vincendas, dos honorários contratuais e da multa por descumprimento contratual, se todas possuem previsão contratual e o contrato foi celebrado por pessoas maiores, capazes, em condições de igualdade e liberdade contratual, sem que haja comprovação da existência de vícios de vontade ou coação, deve ser cumprido o pacta sunt servanda, para que todas as cláusulas contratuais sejam respeitadas. (TJ-RO - AC: 70058289420188220014 RO 7005828-94.2018.822.0014, Data de Julgamento: 14/10/2020).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. REQUISITO SUPRIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em termo de confissão de dívida, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso I, e art. 783, ambos do Código de Processo Civil.
2. O art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que os documentos particulares somente ostentam eficácia executiva quando assinados pelo devedor e por duas testemunhas.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor legal e reconhecido a eficácia executiva de instrumentos particulares, a despeito da ausência de testemunhas, quando os pressupostos de existência e de validade do negócio podem ser demonstrados por outros meios. 3. Considerando tratar a espécie de execução baseada em documento particular, vinculado a contrato locatício, tem-se por superada a exigência de assinatura de duas testemunhas para sedimentar o feito executivo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07324184320218070001 1667660, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024